Tribunal: TJSP
Processo: 2002540-50.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas interestadual. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, salientando a ausência de fundada suspeita. Inviabilidade. Ab initio, quanto à alegação de ausência de fundada suspeita para a abordagem do paciente, além de não se vislumbrar ilegalidade patente na espécie, visto

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas interestadual. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, salientando a ausência de fundada suspeita. Inviabilidade. Ab initio, quanto à alegação de ausência de fundada suspeita para a abordagem do paciente, além de não se vislumbrar ilegalidade patente na espécie, visto que os policiais militares realizaram a abordagem somente após constatarem que o licenciamento do veículo estava atrasado, ressalta-se que a aventada ilegalidade das provas é questão que enseja dilação probatória, cabendo à magistrada a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento da ofertada pelos milicianos, o que torna intangível qualquer manifestação desta relatoria, sobretudo na estreita via do presente habeas corpus, que não admite dilação probatória. Embora não se olvide a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da sua custódia provisória, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito a ele imputado e das particularidades do caso concreto, consistente em tráfico de drogas interestadual, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (total de 539,39 kg de maconha), elementos esses sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.